Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713016-45.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HURB TECHNOLOGIES S.A. APELADO: MARIANA MENDONCA, PAOLLA DO CARMO SILVA, JULIANA MORAES DIAS, LARISSA MENDONCA ASSUNCAO D E S P A C H O O documento de ID 53551469 não comprova o preparo, porquanto desacompanhado da guia de recolhimento a que se refere. À apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC). Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator